Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES SALARIAIS. VALORES ABAIXO DE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que rejeitou pedido de conversão em penhora definitiva de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade. O agravante alegou que a impenhorabilidade não poderia ser presumida, exigindo comprovação da natureza alimentar ou essencial dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de verba de natureza salarial, de valor inferior a cinco salários-mínimos, na ausência de comprovação de sua essencialidade para a subsistência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, e § 2o, do CPC), desde que comprovada a manutenção do mínimo existencial do devedor.
4. A relativização possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de que a medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família.
5. No caso, foi bloqueada quantia de R$2.007,57, comprovadamente de origem salarial, valor inferior a cinco salários-mínimos e correspondente à integralidade da remuneração líquida do devedor.
6. A constrição integral de verba salarial de valor modesto compromete o mínimo existencial, afastando a possibilidade de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de verba salarial inferior a cinco salários-mínimos, quando correspondente à integralidade da remuneração, compromete o mínimo existencial e deve ser afastada. 2. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de que a medida não prejudica a subsistência do devedor e de sua família.”